Tribunal: STF
Processo: RE 108746
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
_ DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' DA PARTE RECORRENTE.
MATÉRIA TRATADA POR NORMAS LOCAIS CUJO EXAME ESCAPA AO ÂMBITO DA
COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF.
II - FIXAÇÃO DE HONORARIOS. INCIDENCIA DO VETO DO ART. 325-VII DO
REGIMENTO INTERNO.
III - INVOCAÇÃO DOS ARTS. 343, 348, 349 E 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, PORQUE SOMENTE SUSCITADOS NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IV - LITISCONSORCIO ATIVO: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 46-IV.
E DESCABIDA A RECUSA DO LITISCONSORCIO ATIVO PREVISTO NO ART. 46-IV
DO CPC, SALVO QUANDO FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA CUMULAÇÃO.
O DISPOSITIVO, ADEMAIS, ESTABELECE COMO REQUISITO DO LITISCONSORCIO
A AFINIDADE DE QUESTÕES, E NÃO OS RIGORES PROPRIOS E NECESSARIOS
A CARACTERIZAÇÃO DA CONEXIDADE.
V - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA SEM ANUENCIA DO RÉU.
ALIENAÇÃO DA COISA A TÍTULO PÚBLICO. ARGUMENTO DE OFENSA AO
42-PARAGRAFO-1 DO CPC, IMPROCEDENTE. SE A PESSOA JURÍDICA
DESAPARECEU EM VIRTUDE DE FUSAO OU INCORPORAÇÃO, O SUCESSOR A
SUBSTITUIRA. OS CASOS PREVISTOS NO ART. 42 DO CPC SÃO AQUELES EM QUE
A ALIENAÇÃO E FEITA A TÍTULO PARTICULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.